Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALTERAÇÃO DE LIMITE. TEMA 792. ALTERAÇÃO APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO DE FATO. OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela inaplicabilidade da nova lei distrital que aumentou o teto do RPV a situação jurídica em data que a anteceda, conforme precedente vinculante proferido no Tema 792 do STF, afastando, assim, a sua aplicação imediata.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, restou fixada a multa prevista no art. 1.026 §2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.